Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido noticiado pelo agravado[1] e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação de exigir contas da qual emergira o provimento aqui agravado fora extinta, sem resolução de mérito, via do acórdão prolatado no bojo do agravo de instrumento no 0730335-23.2022.8.07.0000[2], e, outrossim, a perícia cuja ultimação perfizera o objeto do vertente agravo restara perfectibilizada no curso processual. A extinção da ação originária repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatado o provimento extintivo, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Aludida apreensão ressoa lógica e inexorável, porquanto, a despeito do objeto do inconformismo, restara afetado por aludido provimento extintivo, tornando inviável que continue sendo debatida questão subjacente à sua edição. Ainda que venha a ser reformado aludido decisório, conforme aventado pela agravante, a ação principal estará resolvida, de molde que as questões aqui deduzidas, que restringem-se ao encargo de suportar a prova pericial nela deferida e ultimada, ou seja, sobre a matéria antecedente à resolução havida, deverão ser resolvidas no bojo do agravo aviado em face do decisório que resolvera a primeira fase da ação, não de forma incidente. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51482650 (fls. 114/115). [2] - ID Num. 51161198, p. 15 (fl. 225), Agravo de Instrumento no 0730335-23.2022.8.07.0000